Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. REVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor deve ser exonerado da obrigação de pagar alimentos à ré; (ii) verificar se o valor da pensão alimentícia deve ser revisto; e (iii) estabelecer se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar no direito de família decorre das relações de poder familiar, obrigação imposta aos parentes, cônjuges ou companheiros de prestar mútua assistência e vínculo ascendente-descendente.
4. A obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória, fundamentada nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana.
5. A fixação do valor dos alimentos deve ser orientada pelo princípio da proporcionalidade, considerando o binômio necessidade-possibilidade.
6. A pensão alimentícia deve ser perene apenas em casos excepcionais, como incapacidade laboral permanente, impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou saúde debilitada.
7. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação é uma determinação legal expressa. Decorre do princípio da sucumbência, expresso no art. 82, § 2o, e no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge deve ser mantida quando persistir a necessidade do alimentando e o alimentante não comprovar a impossibilidade de pagamento da verba. 2. O valor dos alimentos deve ser reduzido quando o alimentante comprovar uma alteração em sua capacidade econômico-financeira decorrente de superveniente incapacidade parcial e permanente para o trabalho. 3. A condenação de ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais é de rigor quando houver sucumbência recíproca na demanda."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.568, 1.566, III, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699; CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, 85, § 10, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.3.2015; TJDFT, ApCiv 00066579720168070010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25.3.2020.